Tribunal: TJBA
Processo: 8025069-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8025069-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais” n° 8068192-54.2025.8.05.0001, proposta por Antônio Cerqueira de Jesus em face de Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo), visando à declaração de inexistência de negócio jurídico e a consequente suspensão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o autor e a associação ré configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, mesmo tratando-se de entidade sem fins lucrativos e de contribuição associativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte reconhece a existência de relação de consumo em demandas nas quais aposentados questionam descontos em seus benefícios previdenciários a título de contribuição associativa, quando não comprovada a anuência do consumidor, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, a associação ré, embora sem fins lucrativos, enquadra-se como fornecedora ao oferecer serviços mediante remuneração; e o autor, como destinatário final, equipara-se a consumidor.

Conforme precedentes desta Corte, é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ações que envolvam cobranças indevidas de mensalidades por associações de aposentados, quando alegada a inexistência de contratação, independentemente do caráter associativo da entidade demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 66 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AgInt nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJ-BA, ApCiv nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.04.2024; TJ-MG, ApCiv nº 5019738-62.2024.8.13.0145, Rel. Des. Ivone Campos G. Cerqueira, j. 20.02.2025; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo De Competência nº
8025069-09.2025.8.05.0000,
em que figuram como suscitante o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador e, como suscitado, o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo suscitante da
5
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-11796